Tribunal: TJMT
Processo: 1014396-11.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1014396-11.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS PERICIAIS, ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABEL ROCHA DA SILVA - CPF: 468.399.681-20 (AGRAVADO), ADAIR CEVADA DE MORAES - CPF: 567.637.351-20 (AGRAVADO), ADAO JOSIAS SANTANA - CPF: 459.321.151-49 (AGRAVADO), ADMILSON DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 900.428.241-68 (AGRAVADO), ALDEIDES SOARES CASTRO - CPF: 250.063.393-49 (AGRAVADO), ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (AGRAVADO), ALEXANDRE AMORIM DA SILVA - CPF: 004.117.341-48 (AGRAVADO), ALLAN DO PRADO FLORENCIO - CPF: 027.236.401-08 (AGRAVADO), ANA MARIA RAMOS DA CRUZ PEDROSO - CPF: 022.027.181-09 (AGRAVADO), ANDERSON SALES PRADO - CPF: 694.187.991-20 (AGRAVADO), ANDREIA SOARES DA SILVA ANDRADE - CPF: 012.001.811-07 (AGRAVADO), ANGERMI AIRES CERQUEIRA - CPF: 481.777.501-78 (AGRAVADO), ANTONIO CLARO - CPF: 622.117.141-53 (AGRAVADO), CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA - CPF: 012.013.741-03 (AGRAVADO), DAVI PEREIRA LUZ - CPF: 604.584.101-87 (AGRAVADO), ELIAS GERSON ELER - CPF: 016.321.141-86 (AGRAVADO), ELINILSON LEITE DE MIRANDA - CPF: 941.762.131-91 (AGRAVADO), ELSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 487.017.341-72 (AGRAVADO), ERONILDES JARDIM DE FRANCA - CPF: 432.273.761-72 (AGRAVADO), FABIANO MARCIO DE MATOS - CPF: 011.967.481-52 (AGRAVADO), FABIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 871.671.822-49 (AGRAVADO), FERNANDO SOUZA ANDRADE - CPF: 770.257.681-20 (AGRAVADO), GENIVAL LAURENTINO DA SILVA - CPF: 327.925.301-20 (AGRAVADO), GILMAR NEVES DA SILVA - CPF: 892.992.801-34 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE FRANCISCO DA COSTA - CPF: 010.822.631-09 (AGRAVADO), HILTON INACIO DA SILVA - CPF: 688.834.391-04 (AGRAVADO), IZAIAS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 594.243.541-34 (AGRAVADO), JAIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 475.432.801-91 (AGRAVADO), JALDEMIR LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 883.274.931-91 (AGRAVADO), JAMIL NOBRES DA SILVA - CPF: 858.662.101-34 (AGRAVADO), JANDERSON REBECA ROCHA - CPF: 966.906.071-00 (AGRAVADO), JHON WEINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 920.458.801-25 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 172.685.751-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Marcos
Antonio
Pereira
Catutele
(AGRAVADO), JOSE GERALDO DO NASCIMENTO - CPF: 206.467.711-91 (AGRAVADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (AGRAVADO), JOSE VALDECI ESTEVES - CPF: 406.290.401-25 (AGRAVADO), JOSE WANDENBERG GOMES PEREIRA - CPF: 593.153.931-04 (AGRAVADO), JOSINEI FERREIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 405.267.471-53 (AGRAVADO), JOSUE ZANATO - CPF: 498.801.529-72 (AGRAVADO), JUNIOR APARECIDO PINTO DE UNGALO - CPF: 830.937.709-63 (AGRAVADO), KHATLE KAROLLINE DA SILVA MARCONDES - CPF: 024.771.971-42 (AGRAVADO), LENIELCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 208.377.471-04 (AGRAVADO), LEONIDAS SILVA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 720.322.191-15 (AGRAVADO), LINDOMAR RIBEIRO PEREIRA - CPF: 011.061.021-00 (AGRAVADO), LUCELIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 568.100.081-87 (AGRAVADO), LUCIENE GENEROSO DOS SANTOS - CPF: 832.169.871-91 (AGRAVADO), MAICON MORAES DE AGUIAR - CPF: 695.991.301-20 (AGRAVADO), MANOEL LEAL DOS SANTOS - CPF: 483.651.301-49 (AGRAVADO), MARCELO ALEXANDRE AMARAL DA SILVA - CPF: 632.689.652-53 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO PEREIRA CATULE - CPF: 604.132.041-20 (AGRAVADO), MARCOS DA GAMA SILVA - CPF: 621.066.511-04 (AGRAVADO), NATHALIA APARECIDA SILVA ANTUNES - CPF: 012.318.921-70 (AGRAVADO), PAULO SERGIO GARCIA CAMARGO - CPF: 474.051.551-20 (AGRAVADO), RAFAELA GOMES DA SILVA - CPF: 015.128.311-74 (AGRAVADO), RICARDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 872.043.981-49 (AGRAVADO), RODRIGO GUSTAVO DA SILVA - CPF: 503.911.601-25 (AGRAVADO), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (AGRAVADO), ROSIMEIRE CHAGAS MAJOR - CPF: 537.311.231-34 (AGRAVADO), RICARDO VALENTINA DE FREITAS - CPF: 014.360.911-44 (AGRAVADO), SAMUEL SANTOS VIEIRA DA SILVA - CPF: 353.814.001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SIDERLEI SEBASTIAO CUSTODIO MARTINS registrado(a) civilmente como SIDERLEI SEBASTIAO CUSTODIO MARTINS - CPF: 023.483.201-00 (AGRAVADO), SIDNEI LUIZ FERNANDES - CPF: 616.446.921-04 (AGRAVADO), SILVANDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 496.663.711-20 (AGRAVADO), SILVENI LUIZ FERNANDES - CPF: 581.476.321-34 (AGRAVADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (AGRAVADO), VALDEIR PETRINCA - CPF: 345.191.491-34 (AGRAVADO), VALDINEI COURA RODRIGUES - CPF: 826.168.171-87 (AGRAVADO), VICTOR HUGO FERNANDES DO NASCIMENTO - CPF: 021.184.461-60 (AGRAVADO), SIDNEY BROLEZI DO NASCIMENTO - CPF: 896.914.901-53 (AGRAVADO), CLEOMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 615.805.621-91 (AGRAVADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. DESMEMBRAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença coletiva ajuizada por 70 exequentes, fixou honorários periciais em R$ 600,00 por autor, com acréscimo de 1/3 por litisconsorte adicional, e indeferiu o pedido de limitação do litisconsórcio ativo.

A liminar que suspendia os efeitos da decisão quanto ao adiantamento dos honorários periciais foi revogada no julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o desmembramento do cumprimento de sentença coletiva com pluralidade de autores, mediante limitação do litisconsórcio ativo, após o trânsito em julgado e a nomeação de perito judicial; e (
ii
) saber se o valor dos honorários periciais fixados na origem deve ser reduzido, à luz da Resolução nº 232/2016 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formação do litisconsórcio ativo facultativo já havia sido consolidada na fase de conhecimento, sendo vedada sua modificação após o trânsito em julgado, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da preclusão.

A aplicação do art. 113, §1º, do CPC deve ser restrita aos casos em que, desde o início, o litisconsórcio gera efetivo prejuízo à defesa ou à condução do processo, o que não se verifica na fase executiva.

A manutenção da execução coletiva favorece a isonomia, economia processual e eficiência na atuação do perito, sendo desprovida de demonstração concreta a alegação de prejuízo por parte do agravante.

No tocante à verba pericial, aplica-se de forma análoga a Resolução CNJ nº 232/2016, especialmente quando o pagamento decorre de obrigação imposta ao ente público em razão da sucumbência.

A fixação de honorários periciais deve observar como parâmetro a Resolução nº 232/2016 do CNJ, aplicável por analogia quando o pagamento é suportado pelo ente público, adotando-se o valor máximo atualizado de R$ 453,74 para o primeiro autor, acrescido de 1/3 por autor adicional, em atenção à proporcionalidade e ao impacto financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir os honorários periciais para R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), acrescidos de 1/3 para cada parte/servidor adicional.

Tese de julgamento:

“1. Não é cabível o desmembramento do cumprimento de sentença coletiva com base em alegações genéricas de prejuízo à defesa após o trânsito em julgado.

2. A mera alegação genérica de dificuldade operacional na produção de prova técnica não constitui fundamento suficiente para limitação do litisconsórcio ou fatiamento da execução.

3. Os honorários periciais, quando suportados pelo ente público, devem observar o valor máximo previsto na Resolução nº 232/2016 do CNJ, atualizado pelo IPCA-E, aplicando-se 1/3 desse valor para cada autor adicional, a fim de preservar a proporcionalidade e evitar impacto financeiro excessivo”.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
de decisão que, nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença n. 0044009-87.2013.8.11.0041 ajuizada por
ABEL ROCHA DA SILVA e outros (69),

arbitrou os honorários periciais no valor de R$600,00 (seiscentos reais), acrescido de 1/3 por autor adicional e indeferiu o pedido de limitação do litisconsórcio ativo.

O agravante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado para os honorários periciais é excessivo e que a existência de litisconsórcio ativo com cerca de 70 exequentes compromete a ampla defesa e a celeridade processual, sendo necessário o desmembramento da lide nos termos do art. 113, §1º do CPC.

Alega que a decisão agravada fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem assim que a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação para o Estado estaria comprovada pelo elevado gasto público a ser realizado para cumprimento da decisão.

Adicionalmente, insurge-se contra o valor dos honorários periciais fixados, cujo montante total, segundo seus cálculos, alcançaria R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), representando grave prejuízo ao erário.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, a fim de determinar a limitação do litisconsórcio ativo e a intimação dos agravados para providenciarem o desmembramento e o ingresso com liquidações de sentença individuais, oportunidade então que serão fixados honorários do perito para realização de perícia judicial.

A medida liminar suspensiva foi deferida (Id 285238388), sustando-se os efeitos da decisão agravada no que tange ao adiantamento dos honorários periciais, até o julgamento definitivo do presente recurso por este órgão colegiado.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 287676896).

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
de decisão que, nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença n. 0044009-87.2013.8.11.0041 ajuizada por
ABEL ROCHA DA SILVA e outros (69),

arbitrou os honorários periciais no valor de R$600,00 (seiscentos reais), acrescido de 1/3 por autor adicional e indeferiu o pedido de limitação do litisconsórcio ativo.

A questão central devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar a possibilidade de desmembrar o cumprimento de sentença, limitando o litisconsórcio ativo facultativo. O Agravante fundamenta sua pretensão na suposta dificuldade de defesa e no risco de tumulto processual, invocando a prerrogativa estabelecida no artigo 113, § 1º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia, portanto, reside em ponderar se a faculdade legal de limitação do litisconsórcio pode ser exercida nesta fase processual adiantada, em que já se operou o trânsito em julgado da sentença de mérito e já foram iniciados os atos de liquidação, com a nomeação de perito judicial.

A análise perpassa, necessariamente, pela ponderação de princípios processuais fundamentais, como a segurança jurídica, a coisa julgada, a preclusão e a eficiência processual, em contraponto à alegação de prejuízo à defesa do executado.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

A formação do litisconsórcio ativo facultativo é um instituto que encontra sua disciplina no artigo 113 do Código de Processo Civil, permitindo a pluralidade de partes no polo ativo quando entre as causas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, ou afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. A sua constituição ocorre no momento da propositura da ação e, uma vez admitida e não contestada no momento oportuno, a relação processual se estabiliza subjetivamente.

No caso dos autos, a ação de conhecimento tramitou com a pluralidade de autores ora existente, culminando em uma sentença de mérito que transitou em julgado e que beneficiou todos os litigantes de forma conjunta.

A fase de cumprimento de sentença, como cediço, destina-se a materializar o direito já reconhecido e tornado imutável pelo selo da coisa julgada, não se prestando a rediscutir questões processuais já superadas e consolidadas, como a própria composição dos polos da demanda. A pretensão do Agravante de, somente agora, na fase de liquidação, postular o desmembramento do feito, esbarra na barreira da preclusão.

Com efeito, o momento processual adequado para que o ente público manifestasse sua insurgência contra o número de litigantes, alegando eventual dificuldade para sua defesa, seria na contestação, durante a fase de conhecimento. Ao se omitir, o Estado de Mato Grosso tacitamente anuiu com a formação litisconsorcial, operando-se a preclusão consumativa sobre a matéria.

Admitir que tal discussão seja reaberta após o trânsito em julgado seria conferir à parte uma faculdade processual intempestiva, em flagrante violação à lealdade processual e à segurança jurídica, pilar fundamental do Estado de Direito.

Ademais, a aplicação do § 1º do artigo 113 do Código de Processo Civil, embora mencione expressamente a "liquidação de sentença" e a "execução", deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica. A
ratio
da norma é evitar que um litisconsórcio multitudinário gere, desde o início, um embaraço real à marcha processual ou à defesa. Não se trata de uma carta branca para que o executado, a qualquer tempo, possa fatiar a execução de um título judicial já definitivo, ao sabor de sua conveniência e sob a alegação genérica de dificuldades operacionais. A estabilidade da demanda, uma vez atingida a fase executiva, deve ser preservada como regra, sob pena de se eternizar o litígio e esvaziar a efetividade da tutela jurisdicional.

A providência requerida pelo Agravante, em vez de promover a celeridade e a economia processual, resultaria em efeito diametralmente oposto. O desmembramento do feito em dezenas de novas liquidações individuais geraria a multiplicação de atos processuais idênticos, como novas intimações, nomeações de peritos, apresentação de laudos e impugnações, sobrecarregando desnecessariamente a máquina judiciária e protelando a satisfação do crédito dos Agravados, que aguardam o desfecho da demanda há anos.

O procedimento unificado, ao contrário, otimiza a atuação do perito, que pode estabelecer uma metodologia de cálculo padrão para todos os servidores, e centraliza a discussão sobre os critérios de apuração, garantindo isonomia e coerência ao
resultado final
.

Sobre o tema,
esta
egrégia Corte de Justiça já firmou entendimento claro e preciso, conforme se extrai do seguinte aresto, cuja ementa e tese se amoldam perfeitamente à hipótese em apreço:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LITISCONSÓRCIO ATIVO. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1030259-41.2024.811.0000, no qual se requeria a limitação do litisconsórcio ativo e o desmembramento do processo de cumprimento de sentença em execuções individuais. O Estado alegou dificuldades para apresentar defesa e realizar perícias individualizadas em processo com 30 autores. Sustentou que a segregação das execuções não causaria prejuízo aos agravados, ao passo que a manutenção do litisconsórcio comprometeria o direito de defesa do ente público.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o desmembramento do cumprimento de sentença em execuções individuais, com limitação do litisconsórcio ativo, diante de decisão

transitada em julgado e nomeação de perito para início da liquidação de sentença coletiva.

III. Razões de decidir

O cumprimento de sentença coletiva, com decisão já transitada em julgado, não comporta, por si só, o desmembramento do litisconsórcio ativo, especialmente quando já iniciado o procedimento de liquidação por meio de nomeação de perito judicial.

A parte agravante não apresenta elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado, tampouco a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC.

O pedido de desmembramento processual com base na alegada dificuldade de defesa revela-se insuficiente, por ausência de demonstração de prejuízo concreto ou violação aos princípios do contraditório e devido processo legal.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, “b” e “c”, do CPC e na jurisprudência consolidada, sendo inaplicável, no caso concreto, a limitação do litisconsórcio pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não se admite o desmembramento do litisconsórcio ativo na fase de cumprimento de sentença coletiva já transitada em julgado, quando já iniciado o procedimento de liquidação por meio de perícia judicial.

2. A alegação genérica de dificuldade na produção de prova técnica individualizada não configura, por si só, causa suficiente à reforma da decisão que nega o desmembramento.

3. A ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de medida liminar com base no art. 300 do CPC.”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Agravo Regimental Cível nº 1030259-41.2024.8.11.0000, Rel. DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julgado em 12.05.2025) (
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EXECUÇÃO COLETIVA – LEGITIMIDADE DO SINDICATO – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESMEMBRAMENTO EM PROCEDIMENTOS AUTÔNOMOS INDIVIDUAIS –
LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – INADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO PROCESSO COLETIVO
– ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE –
NECESSIDADE DE CENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

1. O Sindicato possui legitimidade para promover a execução coletiva de sentença em ações que envolvam direitos homogêneos de servidores públicos, conforme reconhecido pelo microssistema de tutela coletiva.

2. A limitação do litisconsórcio facultativo a cinco litigantes por processo, nos termos do art. 113, §1º, do CPC, deve ser aplicado com cautela em ações coletivas, considerando-se as especificidades do caso concreto e o princípio da economia processual.

3. A centralização dos atos processuais em um único processo coletivo favorece a celeridade e eficiência, possibilitando a realização de perícia técnica contábil única, com economia de recursos e uniformidade na análise dos direcionais.

4.
A fragmentação em múltiplos processos independentes comprometeria a gestão processual, aumentaria os custos judiciais e poderia gerar decisões conflitantes, em contrariedade aos princípios da economia e celeridade processuais.

5. Demonstrada a execução das soluções técnicas, com perito nomeado e assistente técnico indicado, não há justificativa para a redução da execução em procedimentos individuais ou litisconsórcios limitados.”
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Agravo de Instrumento nº 1013895-91.2024.8.11.0000, Rel. DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, julgado em 29.11.2024) (
g.n
)

As teses fixadas nos precedentes citados são de aplicação direta e irrefutável ao presente caso, rechaçando por completo a pretensão do Agravante.

Assim,

conforme bem pontuado na tese de julgamento acima transcrita, a simples e genérica alegação de dificuldade na produção da prova técnica não constitui causa suficiente para a reforma da decisão hostilizada. O Agravante se limita a afirmar que a tarefa de reunir as fichas financeiras dos servidores seria de "grande dificuldade operacional", sem, contudo, demonstrar de forma concreta e inequívoca qual seria o obstáculo intransponível.

Ora, o Estado de Mato Grosso é dotado de uma complexa e organizada estrutura administrativa, com secretarias e departamentos de pessoal e finanças, cuja função precípua é justamente gerir tais informações funcionais e financeiras de seus servidores. Presume-se, portanto, sua plena capacidade de fornecer os documentos necessários à liquidação do julgado, sendo a alegação de dificuldade, desprovida de qualquer elemento probatório, insuficiente para justificar uma medida tão drástica como o desmembramento do feito.

Não se visualiza, ademais, qualquer cerceamento ao direito de defesa. O contraditório e a ampla defesa do Agravante serão plenamente assegurados na fase de liquidação. Após a apresentação do laudo pericial, o Estado terá a oportunidade de se manifestar sobre os cálculos, apresentar parecer de seu assistente técnico e impugnar, de forma fundamentada, todos os pontos que entender divergentes, em estrita observância ao devido processo legal. A manutenção do litisconsórcio não lhe suprime nenhuma dessas garantias.

Diante
do exposto, resta evidente a ausência dos requisitos necessários ao provimento do recurso. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) não se faz presente, uma vez que a pretensão recursal colide frontalmente com os institutos da preclusão e da coisa julgada, bem como com a orientação consolidada desta Corte.

Da mesma forma, o perigo de dano (
periculum in mora
) não foi devidamente comprovado. O dispêndio de recursos públicos para o pagamento de honorários periciais é uma consequência natural e legal do processo em que o Estado foi sucumbente.

Não se trata de um dano injusto ou irreparável, mas de um ônus processual previsto em lei. O valor, ademais, decorre diretamente do número de litigantes, situação que, como já dito, foi tolerada pelo próprio Agravante na fase de conhecimento. A manutenção da decisão de primeiro grau, portanto, não impõe ao erário um prejuízo ilegítimo, mas apenas o regular cumprimento de uma obrigação processual que, no caso, não se revela abusiva.

Cumpre registrar, por fim, que a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id 289480358), ao se manifestar pela não intervenção, reforçou a natureza eminentemente patrimonial e disponível dos direitos em disputa, o que corrobora o entendimento de que não há interesse público primário a ser tutelado que justifique a excepcional medida de desmembramento do feito em detrimento da estabilidade processual e da efetividade da jurisdição.

Destarte, a decisão proferida pelo juízo
a quo
mostra-se irretocável, pois alinhada aos princípios da segurança jurídica, da celeridade, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

Por fim, quanto ao valor da verba honorária pericial, a referida Resolução CNJ nº 232 prevê que o valor máximo dos honorários periciais será de R$ 300,00, nos casos de perícias com as especialidades ciências econômicas/contábeis, em demanda proposta por servidor (es) contra União/Estado/Município.

Extrai-se, ainda, que há previsão de reajuste anual dos valores, a ser realizado no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E (art. 2º, §5º da Resolução CNJ n. 232). Por esse parâmetro, em consulta realizada em 29.01.2025 ao site
, obtém-se que o valor atualizado desde a data da resolução (13.07.2016) até 01.01.2025 corresponde a R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Com efeito, a norma de regência prevê também a possibilidade de majoração da verba honorária em até cinco vezes o limite previsto na tabela, desde que de forma fundamentada (art. 2º, §4º da Resolução 232/CNJ), o que elevaria o valor para R$ 2.268,70 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos).

Anota-se que não se desconhece que os valores previstos pela normativa em questão são aqueles a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, cujo pagamento será realizado com recursos alocados no orçamento da União, dos Estados ou do Distrito Federal, conforme disposição do art. 95, §3º, II do CPC.

Cumpre realçar que se trata de utilização da tabela como referência de parâmetro de razoabilidade, a ser aplicada nos casos em que o ente público é quem realiza o pagamento dos honorários periciais, não em favor de beneficiário da gratuidade da justiça, mas por se tratar de encargo de sua própria incumbência, como é o caso dos honorários arbitrados em desfavor do devedor na liquidação de sentença. A aplicação análoga se justifica principalmente nos casos em que há grande repetição de demandas, com potencial de causar prejuízos ao erário, se não limitados os valores.

No caso, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação ordinária de cobrança ajuizada por Abel Rocha da Silva e outros 69 servidores públicos estaduais em face do Estado de Mato Grosso. Na decisão, foi fixado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), acrescido de 1/3 para cada exequente. Considerando-se o total de 70 (setenta) exequentes, o valor global da execução revelar-se-ia excessivo.

Em casos semelhantes, em que haja pluralidade de autores, esta e. Corte tem reduzido à verba honorária do perito, com base na Resolução 232/CNJ.

Dessa forma, é o caso de redução do valor arbitrado na origem para R$ 2.268,70 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), a fim de que esteja adequado aos parâmetros estabelecidos pela normativa que regulamenta a matéria.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – RESOLUÇÃO N. 232/2016, DO CNJ – PROVIMENTO
. Os valores a serem pagos por serviços de perícia no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça. Em vista de o valor arbitrado pelo Juízo singular estar em desacordo com o previsto na Resolução n. 232/2016, do CNJ, deve ser reduzido ao limite máximo previsto na referida norma.”
(TJMT, AI 1026276-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, publicado no DJE 14/02/2024).

“
2.1.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 2.268,70 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos).

2.2.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Desembargador
Rodrigo Roberto Curvo

Relator”
(
TJMT, AI 1004849-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2025).

Nossa e. Segunda Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ 232/2016. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MULTIPLICIDADE DE AUTORES. REDUÇÃO DO VALOR GLOBAL. APLICAÇÃO DE FÓRMULA DE PROPORCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 400,00 por autor (total de R$ 2.400,00) em fase de liquidação de sentença de ação ordinária que versa sobre diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, além de não apreciar pedidos de suspensão e extinção do processo em relação a autores específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a adequação do valor arbitrado a título de honorários periciais em face dos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do CNJ; e (
ii
) a possibilidade de análise, em sede recursal, dos pedidos de suspensão e extinção do processo não apreciados pelo juízo de origem.

III. RAZÕES A DECIDIR

3. Os honorários periciais em casos envolvendo servidores contra os entes públicos devem observar os parâmetros da Resolução nº 232/2016 do CNJ, cujo valor base de R$ 300,00, atualizado pelo IPCA-E, corresponde a R$ 445,40 em 2025, considerando-se ainda a complexidade da matéria, o grau de especialização exigido e as peculiaridades do caso.

4
. Em perícias que envolvam múltiplos autores, mostra-se proporcional e razoável adotar o valor integral atualizado para o primeiro autor, acrescido de um terço desse valor para cada autor adicional, evitando-se impacto financeiro desproporcional ao ente público.

5. Questões não apreciadas pelo juízo de origem, como pedidos de suspensão ou extinção do processo em relação a determinados autores, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1.
Os honorários periciais em ações propostas por servidores contra os entes públicos devem observar o valor máximo previsto na Resolução nº 232/2016 do CNJ, devidamente atualizado pelo IPCA-E, conforme previsto no § 5º do art. 2º da referida resolução. 2. Em casos com múltiplos autores, é proporcional fixar o valor base atualizado para o primeiro autor, acrescido de um terço desse valor para cada autor adicional."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 995, parágrafo único; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, I, II, III, IV e § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004564-85.2024.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16/04/2024; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004709-78.2023.811.0000”.
(N.U 1024079-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025) (
g.n
)

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao presente recurso de Agravo de Instrumento tão somete para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 2.166,75 (dois mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO

DE 08 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃ
O DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação coletiva em fase de liquidação de sentença, ajuizada pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC/MT, atualmente denominado Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso – SINPOL/MT.

Na origem, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de limitação do litisconsórcio ativo, formulado com fundamento no art. 113, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como fixou honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por servidor, acrescidos de 1/3 para cada parte adicional, a serem antecipados pelo ente estadual.

O agravante sustenta, em síntese, que o número elevado de substituídos na ação coletiva compromete a eficiência da instrução pericial e viola os princípios da ampla defesa e da celeridade processual, razão pela qual requer o desmembramento da execução em liquidações individuais.

No tocante à fixação dos honorários periciais, argumenta que os valores arbitrados não observam os parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ n. 232/2016, sendo excessivos e desproporcionais diante da natureza repetitiva e da baixa complexidade técnica da perícia em questão (conversão de moeda para URV).

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a consequente reforma da decisão, a fim de que seja determinada a limitação do litisconsórcio ativo, com o respectivo desmembramento das liquidações, e a adequação dos honorários periciais ao valor atualizado previsto na tabela do CNJ.

O efeito suspensivo foi deferido, suspendendo a decisão agravada quanto ao adiantamento dos honorários periciais até julgamento definitivo deste recurso.

Os agravados apresentaram contrarrazões, aduzindo a impossibilidade de limitação do litisconsórcio ativo nesta fase processual e a razoabilidade dos honorários periciais fixados, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, no curso da liquidação de sentença de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC/MT, atualmente Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso – SINPOL/MT, indeferiu o pedido de limitação do litisconsórcio ativo e majorou os honorários periciais para o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por servidor, acrescidos de 1/3 para cada parte adicional, a serem adiantados pelo ente estadual.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada desproporcionalidade dos honorários periciais arbitrados, bem como à suposta necessidade de desmembramento da liquidação em execuções individuais, diante do número elevado de substituídos e da diversidade de cargos abrangidos (Investigadores e Policiais Penais).

No tocante à fixação dos honorários periciais, verifica-se que o juízo de origem deixou de observar os parâmetros previstos na Resolução CNJ n. 232/2016, que regulamenta a remuneração dos peritos judiciais, especialmente em demandas custeadas por recursos públicos, como é o caso dos autos.

Nos termos do art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil, quando a parte beneficiária da gratuidade da justiça requer perícia técnica, a despesa poderá ser suportada com recursos públicos, mediante observância dos valores definidos pelo tribunal competente ou, na ausência de tabela própria, conforme os valores fixados pelo Conselho Nacional de Justiça.

No caso dos autos, a Resolução CNJ n. 232/2016, em seu Anexo (item 1.1 da Tabela de Honorários), estabelece o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) como valor base para laudos elaborados por peritos da área de Ciências Econômicas/Contábeis em ações propostas por servidores públicos contra o Poder Público.

Importa destacar que referida Resolução determina, em seu art. 2º, § 5º, a atualização anual dos valores da tabela com base na variação do IPCA-E. Considerando-se a atualização monetária acumulada até janeiro de 2025, conforme parâmetros disponíveis no sistema oficial do TJMT (SISCALC), o valor atualizado correspondente àquele item da tabela é de R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos). Consulte o cálculo pelo site:
https://siscalc.tjmt.jus.br/7b7e6427-4e13-4346-acc9-54c5b522f6e5
.

É certo que o § 4º do art. 2º da mesma Resolução permite, excepcionalmente, a majoração do valor da perícia em até cinco vezes o limite estabelecido na tabela, desde que haja justificativa fundamentada na complexidade ou peculiaridade do caso. No entanto, na hipótese em análise, não se vislumbra, na fundamentação do decisum agravado, qualquer elemento técnico ou jurídico apto a sustentar a majoração imposta, especialmente diante da padronização dos cálculos periciais em demandas que tratam da conversão de moeda para URV, as quais se inserem no escopo de ações repetitivas e de baixa complexidade técnica.

Por conseguinte, o valor arbitrado revela-se excessivo e desproporcional, ferindo os princípios da razoabilidade, economicidade e legalidade, sobretudo quando se considera a existência de milhares de demandas similares, em que o Estado figura como parte sucumbente e
custeador
da prova técnica.

Dessa forma, impõe-se a adequação dos honorários periciais ao valor atualizado da tabela do CNJ, fixando-se em R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), acrescido de 1/3 (um terço) por cada servidor adicional, conforme metodologia normalmente empregada em casos análogos no âmbito deste Tribunal.

No que tange ao pedido de limitação do litisconsórcio ativo, não assiste razão ao agravante.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os sindicatos possuem legitimidade extraordinária para atuar em nome da categoria, inclusive nas fases de liquidação e execução de sentença, independentemente de autorização expressa dos substituídos, consoante dispõe o art. 8º, inciso III, da Constituição Federal.

A fragmentação do polo ativo, como pretende o agravante, além de não ser legalmente obrigatória, contraria os princípios da celeridade, economia processual e eficiência, na medida em que a multiplicação de execuções individuais acarreta sobrecarga desnecessária ao Judiciário e protela a entrega da prestação jurisdicional aos substituídos.

Ademais, a questão da pluralidade de cargos (Investigadores e Agentes Prisionais) não impede, por si só, a liquidação unificada, podendo o perito lançar mão de modelos por amostragem ou planilhas individualizadas, conforme admitido pela jurisprudência e pela prática processual consolidada em feitos similares.

Por todo o exposto,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, tão somente para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), com acréscimo de 1/3 (um terço) por cada substituído adicional, nos moldes do art. 95, § 3º, II, do CPC e da Resolução CNJ n. 232/2016.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
de decisão que, nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença n. 0044009-87.2013.8.11.0041 ajuizada por
ABEL ROCHA DA SILVA e outros (69),

arbitrou os honorários periciais no valor de R$600,00 (seiscentos reais), acrescido de 1/3 por autor adicional e indeferiu o pedido de limitação do litisconsórcio ativo.

A questão central devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar a possibilidade de desmembrar o cumprimento de sentença, limitando o litisconsórcio ativo facultativo. O Agravante fundamenta sua pretensão na suposta dificuldade de defesa e no risco de tumulto processual, invocando a prerrogativa estabelecida no artigo 113, § 1º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia, portanto, reside em ponderar se a faculdade legal de limitação do litisconsórcio pode ser exercida nesta fase processual adiantada, em que já se operou o trânsito em julgado da sentença de mérito e já foram iniciados os atos de liquidação, com a nomeação de perito judicial.

A análise perpassa, necessariamente, pela ponderação de princípios processuais fundamentais, como a segurança jurídica, a coisa julgada, a preclusão e a eficiência processual, em contraponto à alegação de prejuízo à defesa do executado.

Pois bem. O recurso merece provimento, em parte.

A formação do litisconsórcio ativo facultativo é um instituto que encontra sua disciplina no artigo 113 do Código de Processo Civil, permitindo a pluralidade de partes no polo ativo quando entre as causas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, ou afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. A sua constituição ocorre no momento da propositura da ação e, uma vez admitida e não contestada no momento oportuno, a relação processual se estabiliza subjetivamente.

No caso dos autos, a ação de conhecimento tramitou com a pluralidade de autores ora existente, culminando em uma sentença de mérito que transitou em julgado e que beneficiou todos os litigantes de forma conjunta.

A fase de cumprimento de sentença, como cediço, destina-se a materializar o direito já reconhecido e tornado imutável pelo selo da coisa julgada, não se prestando a rediscutir questões processuais já superadas e consolidadas, como a própria composição dos polos da demanda. A pretensão do Agravante de, somente agora, na fase de liquidação, postular o desmembramento do feito, esbarra na barreira da preclusão.

Com efeito, o momento processual adequado para que o ente público manifestasse sua insurgência contra o número de litigantes, alegando eventual dificuldade para sua defesa, seria na contestação, durante a fase de conhecimento. Ao se omitir, o Estado de Mato Grosso tacitamente anuiu com a formação litisconsorcial, operando-se a preclusão consumativa sobre a matéria.

Admitir que tal discussão seja reaberta após o trânsito em julgado seria conferir à parte uma faculdade processual intempestiva, em flagrante violação à lealdade processual e à segurança jurídica, pilar fundamental do Estado de Direito.

Ademais, a aplicação do § 1º do artigo 113 do Código de Processo Civil, embora mencione expressamente a "liquidação de sentença" e a "execução", deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica. A
ratio
da norma é evitar que um litisconsórcio multitudinário gere, desde o início, um embaraço real à marcha processual ou à defesa. Não se trata de uma carta branca para que o executado, a qualquer tempo, possa fatiar a execução de um título judicial já definitivo, ao sabor de sua conveniência e sob a alegação genérica de dificuldades operacionais. A estabilidade da demanda, uma vez atingida a fase executiva, deve ser preservada como regra, sob pena de se eternizar o litígio e esvaziar a efetividade da tutela jurisdicional.

A providência requerida pelo Agravante, em vez de promover a celeridade e a economia processual, resultaria em efeito diametralmente oposto. O desmembramento do feito em dezenas de novas liquidações individuais geraria a multiplicação de atos processuais idênticos, como novas intimações, nomeações de peritos, apresentação de laudos e impugnações, sobrecarregando desnecessariamente a máquina judiciária e protelando a satisfação do crédito dos Agravados, que aguardam o desfecho da demanda há anos.

O procedimento unificado, ao contrário, otimiza a atuação do perito, que pode estabelecer uma metodologia de cálculo padrão para todos os servidores, e centraliza a discussão sobre os critérios de apuração, garantindo isonomia e coerência ao
resultado final
.

Sobre o tema,
esta
egrégia Corte de Justiça já firmou entendimento claro e preciso, conforme se extrai do seguinte aresto, cuja ementa e tese se amoldam perfeitamente à hipótese em apreço:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LITISCONSÓRCIO ATIVO. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1030259-41.2024.811.0000, no qual se requeria a limitação do litisconsórcio ativo e o desmembramento do processo de cumprimento de sentença em execuções individuais. O Estado alegou dificuldades para apresentar defesa e realizar perícias individualizadas em processo com 30 autores. Sustentou que a segregação das execuções não causaria prejuízo aos agravados, ao passo que a manutenção do litisconsórcio comprometeria o direito de defesa do ente público.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o desmembramento do cumprimento de sentença em execuções individuais, com limitação do litisconsórcio ativo, diante de decisão transitada em julgado e nomeação de perito para início da liquidação de sentença coletiva.

III. Razões de decidir

O cumprimento de sentença coletiva, com decisão já

transitada em julgado, não comporta, por si só, o desmembramento do litisconsórcio ativo, especialmente quando já iniciado o procedimento de liquidação por meio de nomeação de perito judicial.

A parte agravante não apresenta elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado, tampouco a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC.

O pedido de desmembramento processual com base na alegada dificuldade de defesa revela-se insuficiente, por ausência de demonstração de prejuízo concreto ou violação aos princípios do contraditório e devido processo legal.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, “b” e “c”, do CPC e na jurisprudência consolidada, sendo inaplicável, no caso concreto, a limitação do litisconsórcio pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não se admite o desmembramento do litisconsórcio ativo na fase de cumprimento de sentença coletiva já transitada em julgado, quando já iniciado o procedimento de liquidação por meio de perícia judicial.

2. A alegação genérica de dificuldade na produção de prova técnica individualizada não configura, por si só, causa suficiente à reforma da decisão que nega o desmembramento.

3. A ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de medida liminar com base no art. 300 do CPC.”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Agravo Regimental Cível nº 1030259-41.2024.8.11.0000, Rel. DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julgado em 12.05.2025) (
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EXECUÇÃO COLETIVA – LEGITIMIDADE DO SINDICATO – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESMEMBRAMENTO EM PROCEDIMENTOS AUTÔNOMOS INDIVIDUAIS –
LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – INADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO PROCESSO COLETIVO
– ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE –
NECESSIDADE DE CENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

1. O Sindicato possui legitimidade para promover a execução coletiva de sentença em ações que envolvam direitos homogêneos de servidores públicos, conforme reconhecido pelo microssistema de tutela coletiva.

2. A limitação do litisconsórcio facultativo a cinco litigantes por processo, nos termos do art. 113, §1º, do CPC, deve ser aplicado com cautela em ações coletivas, considerando-se as especificidades do caso concreto e o princípio da economia processual.

3. A centralização dos atos processuais em um único processo coletivo favorece a celeridade e eficiência, possibilitando a realização de perícia técnica contábil única, com economia de recursos e uniformidade na análise dos direcionais.

4.
A fragmentação em múltiplos processos independentes comprometeria a gestão processual, aumentaria os custos judiciais e poderia gerar decisões conflitantes, em contrariedade aos princípios da economia e celeridade processuais.

5. Demonstrada a execução das soluções técnicas, com perito nomeado e assistente técnico indicado, não há justificativa para a redução da execução em procedimentos individuais ou litisconsórcios limitados.”
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Agravo de Instrumento nº 1013895-91.2024.8.11.0000, Rel. DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, julgado em 29.11.2024) (
g.n
)

As teses fixadas nos precedentes citados são de aplicação direta e irrefutável ao presente caso, rechaçando por completo a pretensão do Agravante.

Assim,

conforme bem pontuado na tese de julgamento acima transcrita, a simples e genérica alegação de dificuldade na produção da prova técnica não constitui causa suficiente para a reforma da decisão hostilizada. O Agravante se limita a afirmar que a tarefa de reunir as fichas financeiras dos servidores seria de "grande dificuldade operacional", sem, contudo, demonstrar de forma concreta e inequívoca qual seria o obstáculo intransponível.

Ora, o Estado de Mato Grosso é dotado de uma complexa e organizada estrutura administrativa, com secretarias e departamentos de pessoal e finanças, cuja função precípua é justamente gerir tais informações funcionais e financeiras de seus servidores. Presume-se, portanto, sua plena capacidade de fornecer os documentos necessários à liquidação do julgado, sendo a alegação de dificuldade, desprovida de qualquer elemento probatório, insuficiente para justificar uma medida tão drástica como o desmembramento do feito.

Não se visualiza, ademais, qualquer cerceamento ao direito de defesa. O contraditório e a ampla defesa do Agravante serão plenamente assegurados na fase de liquidação. Após a apresentação do laudo pericial, o Estado terá a oportunidade de se manifestar sobre os cálculos, apresentar parecer de seu assistente técnico e impugnar, de forma fundamentada, todos os pontos que entender divergentes, em estrita observância ao devido processo legal. A manutenção do litisconsórcio não lhe suprime nenhuma dessas garantias.

Diante do exposto, resta evidente a ausência dos requisitos necessários ao provimento do recurso. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) não se faz presente, uma vez que a pretensão recursal colide frontalmente com os institutos da preclusão e da coisa julgada, bem como com a orientação consolidada desta Corte.

Da mesma forma, o perigo de dano (
periculum in mora
) não foi devidamente comprovado. O dispêndio de recursos públicos para o pagamento de honorários periciais é uma consequência natural e legal do processo em que o Estado foi sucumbente.

Não se trata de um dano injusto ou irreparável, mas de um ônus processual previsto em lei. O valor, ademais, decorre diretamente do número de litigantes, situação que, como já dito, foi tolerada pelo próprio Agravante na fase de conhecimento. A manutenção da decisão de primeiro grau, portanto, não impõe ao erário um prejuízo ilegítimo, mas apenas o regular cumprimento de uma obrigação processual que, no caso, não se revela abusiva.

Cumpre registrar, por fim, que a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id 289480358), ao se manifestar pela não intervenção, reforçou a natureza eminentemente patrimonial e disponível dos direitos em disputa, o que corrobora o entendimento de que não há interesse público primário a ser tutelado que justifique a excepcional medida de desmembramento do feito em detrimento da estabilidade processual e da efetividade da jurisdição.

Destarte, a decisão proferida pelo juízo
a quo
mostra-se irretocável, pois alinhada aos princípios da segurança jurídica, da celeridade, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

Por fim, quanto ao valor da verba honorária pericial, a referida Resolução CNJ nº 232 prevê que o valor máximo dos honorários periciais será de R$ 300,00, nos casos de perícias com as especialidades ciências econômicas/contábeis, em demanda proposta por servidor (es) contra União/Estado/Município.

Extrai-se, ainda, que há previsão de reajuste anual dos valores, a ser realizado no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E (art. 2º, §5º da Resolução CNJ n. 232). Por esse parâmetro, em consulta realizada em 29.01.2025 ao site
, obtém-se que o valor atualizado desde a data da resolução (13.07.2016) até 01.01.2025 corresponde a R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).

A referida Resolução trata, especificamente, dos valores dos honorários pagos pelo próprio poder público, em nome de benificiários da gratuidade de justiça. Veja-se:

“Art. 1º - Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.”

“Art. 2º - O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I -
a
complexidade da matéria;

II -
o
grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III- o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV -
as
peculiaridades regionais.”

No caso concreto, o valor arbitrado pelo juízo de origem, qual seja,
R$600,00 (seiscentos reais),

acrescido de 1/3 por autor adicional,
revela-se desproporcional, uma vez que não há justificativa plausível para tal majoração, especialmente considerando que o próprio magistrado de primeiro grau considerou que os 70 (setenta) exequentes são servidores da mesma carreira.

Anota-se que não se desconhece que os valores previstos pela normativa em questão são aqueles a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, cujo pagamento será realizado com recursos alocados no orçamento da União, dos Estados ou do Distrito Federal, conforme disposição do art. 95, §3º, II do CPC.

Cumpre realçar que se trata de utilização da tabela como referência de parâmetro de razoabilidade, a ser aplicada nos casos em que o ente público é quem realiza o pagamento dos honorários periciais. A aplicação análoga se justifica principalmente nos casos em que há grande repetição de demandas, com potencial de causar prejuízos ao erário, se não limitados os valores.

No caso, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação ordinária de cobrança ajuizada por Abel Rocha da Silva e outros 69 servidores públicos estaduais em face do Estado de Mato Grosso. Na decisão, foi fixado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), acrescido de 1/3 para cada exequente. Considerando-se o total de 70 (setenta) exequentes, o valor global da execução revelar-se-ia excessivo.

Em casos semelhantes, em que haja pluralidade de autores e, por se tratar de questão de média complexidade e repetitiva, esta e. Corte tem fixado à verba honorária do perito, com base na Resolução 232/CNJ, com acréscimo de 1/3.

Dessa forma, é o caso de redução do valor arbitrado na origem para R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), acrescido de 1/3 para cada parte/servidor adicional, a serem antecipados pelo ente estadual.

Nossa e. Segunda Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ 232/2016. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MULTIPLICIDADE DE AUTORES. REDUÇÃO DO VALOR GLOBAL. APLICAÇÃO DE FÓRMULA DE PROPORCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 400,00 por autor (total de R$ 2.400,00) em fase de liquidação de sentença de ação ordinária que versa sobre diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, além de não apreciar pedidos de suspensão e extinção do processo em relação a autores específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i)
a adequação do valor arbitrado a título de honorários periciais em face dos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do CNJ;
e (
ii
) a possibilidade de análise, em sede recursal, dos pedidos de suspensão e extinção do processo não apreciados pelo juízo de origem.

III. RAZÕES A DECIDIR

3. Os honorários periciais em casos envolvendo servidores contra os entes públicos devem observar os parâmetros da Resolução nº 232/2016 do CNJ, cujo valor base de R$ 300,00, atualizado pelo IPCA-E, corresponde a R$ 445,40 em 2025, considerando-se ainda a complexidade da matéria, o grau de especialização exigido e as peculiaridades do caso.

4
. Em perícias que envolvam múltiplos autores, mostra-se proporcional e razoável adotar o valor integral atualizado para o primeiro autor,
acrescido de um terço desse valor para cada autor adicional, evitando-se impacto financeiro desproporcional ao ente público.

5. Questões não apreciadas pelo juízo de origem, como pedidos de suspensão ou extinção do processo em relação a determinados autores, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1.
Os honorários periciais em ações propostas por servidores contra os entes públicos devem observar o valor máximo previsto na Resolução nº 232/2016 do CNJ, devidamente atualizado pelo IPCA-E, conforme previsto no § 5º do art. 2º da referida resolução
. 2
. Em casos com múltiplos autores, é proporcional fixar o valor base atualizado para o primeiro autor,
acrescido de um terço desse valor para cada autor adicional."

(...).”
(N.U 1024079-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025) (
g.n
)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. MULTIPLICIDADE DE AUTORES
. IMPACTO FINANCEIRO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 400,00 por autor para apuração de diferenças salariais devidas em razão da conversão pela Unidade Real de Valor (URV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se os honorários periciais fixados em R$ 400,00 por autor observam o critério de razoabilidade, à luz da Resolução nº 232/2016 do CNJ; e (
ii
) se a fixação desses honorários é adequada considerando a multiplicidade de autores e o impacto financeiro sobre o erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Resolução nº 232/2016 do CNJ, os honorários periciais para laudos contábeis em causas envolvendo servidores públicos têm como valor máximo R$ 300,00, corrigidos pelo IPCA-E desde 01.01.2017.

4. Para a adequada aplicação dos valores fixados na Resolução nº 232/2016 e em razão da pluralidade de autores, entende-se razoável a aplicação do valor atualizado
de R$ 425,37 para o primeiro autor e de 1/3 deste valor para cada autor adicional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para reduzir os honorários periciais, conforme o valor atualizado para o primeiro autor e com acréscimo de 1/3 para cada autor adicional.

Tese de julgamento:

“1. Honorários periciais em ações com múltiplos autores devem observar a Resolução nº 232/2016 do CNJ, com reajuste pelo IPCA-E. 2.
Quando há multiplicidade de autores, aplica-se o valor integral para o primeiro autor e 1/3 deste para os autores adicionais."

Dispositivos relevantes citados: Res. 232/2016 do CNJ, art. 2º, § 5º.
(N.U 1009662-51.2024.8.11.0000, Relatora Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024).” (
g.n
)

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao presente recurso de Agravo de Instrumento tão somete para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), acrescido de 1/3 para cada parte/servidor adicional.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 27 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme já bem relatado pelo Eminente Relator D
es
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva de
n.°
0044009-87.2013.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de limitação do litisconsórcio ativo e fixou os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por servidor, acrescidos de 1/3 para cada parte adicional, a serem antecipados pelo ente estatal.

No judicioso voto relator, o Eminente Desembargador deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), com acréscimo de 1/3 (um terço) por cada substituído adicional, nos moldes do art. 95, § 3º, II, do CPC e da Resolução CNJ n. 232/2016.

Na sessão de 08.08.2025, pedi vista dos autos para melhor avaliação da matéria, tendo em vista a mudança de entendimento adotada pelas Câmaras de Direito Público a respeito da limitação dos honorários periciais a cargo da Fazenda Pública.

Do exame da questão posta, infere-se que o voto relator está baseado em linha de entendimento anteriormente adotada na Primeira e na Segunda Câmaras de Direito Público, inaugurada pelo saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa que, em situações semelhantes à presente, nas quais há uma pluralidade de exequentes, mas com similaridade/identidade de matéria a ser avaliada pelo
expert
, aplicava, com base no princípio da razoabilidade, o acréscimo de 1/3 (um terço) calculado sobre a verba pericial fixado em relação ao primeiro exequente para cada pericia adicional, conforme N.U 1025530-69.2024.8.11.0000, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, publicado no DJE 16/10/2024; N.U 1022187-65.2024.8.11.0000, Rel. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, publicado no DJE 11/10/2024; N.U 1022014-41.2024.8.11.0000, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, publicado no DJE 15/08/2024; N.U 1021783-48.2023.8.11.0000, Rel. MARIA APARECIDA RIBEIRO, publicado no DJE 08/05/2024; N.U 1003226-13.2023.8.11.0000, Rel. LUIZ CARLOS DA COSTA, publicado no DJE 23/01/2024; N.U 1003230-50.2023.8.11.0000, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, publicado no DJE 22/11/2023.

Tal linha conclusiva, entretanto, foi alterada pelas decisões mais recentes das Câmaras de Direito Público, as quais se tornaram majoritárias, no sentido de que a fixação dos honorários periciais em valor inferior ao máximo permitido pela resolução do CNJ, ainda que existente a pluralidade de exequentes, não se mostra desproporcional: N.U 1022387-72.2024.8.11.0000, Rel. RODRIGO ROBERTO CURVO, Publicado no DJE 29/10/2024; N.U 1028986-61.2023.8.11.0000, Rel. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Publicado no DJE 29/10/2024; N.U 1006248-45.2024.8.11.0000, Rel. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Publicado no DJE 18/10/2024; N.U 1009416-89.2023.8.11.0000, Rel. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Publicado no DJE 12/08/2024, e N.U 1008361-69.2024.8.11.0000, Rel. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Publicado no DJE 13/06/2024.

Não obstante, da análise do processado, constata-se que a limitação, fundamentada nos precedentes superados desta Egrégia Corte, foi estabelecida pelo juízo de origem e, por conseguinte, o
decisum
foi agravado apenas pelo Estado de Mato Grosso, postulando pela minoração dos honorários fixados.

Nesse contexto, a aplicação da linha majoritária estabelecida na jurisprudência dessa corte, pela qual os honorários deveriam permanecer em patamar inferior ao teto estabelecido na tabela da Resolução
n.°
232/2016, do CNJ, sem limitações em relação aos substituídos adicionais, importaria em reforma prejudicial à parte agravante, inadmitida no ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
voto

no
sentido de
acompanhar o
voto retificado do
Eminente Desembargador relator
, com a ressalva de que não foi adotado o entendimento majoritário deste Egrégia Corte, na hipótese, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025